Tribunal: STF
Processo: ARE 1385277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE DETERMINADO PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO HORIZONTAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO PELA PELA LEI ESTADUAL N° 12.913/1999. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. PERÍODO CUMPRIDO ANTERIORMENTE NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. DEFERIDO PARCIALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE RECONHECEU O ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS QUANTO A DOIS QUINQUÊNIOS. O REQUERENTE AJUIZOU AÇÃO APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA ALEGANDO TER DIREITO A TRÊS QUINQUÊNIOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA N° 85 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO CONFORME O §4º DO ART. 1.013 DO CPC. PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) 



    Sendo assim, deve-se anotar que a Lei n° 9.826/1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), que dispunha sobre o direito à progressão horizontal, foi revogada pela Lei Estadual n° 12.913, de 17 de junho de 1999, a qual entrou em vigência dois anos antes de o servidor completar 15 anos de serviço - ou de completar o terceiro quinquênio - no serviço público federal.



    (...)



    Desse modo, o deferimento administrativo da gratificação, no percentual de 10% (dez por cento), referente ao período cumprido antes da aludida revogação, ou seja, a dois quinquênios, se mostra acertado, não havendo que se falar em direito adquirido a percentual maior.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente